Tribunal: TJMT
Processo: 1022219-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022219-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DORIVALDO LOURENCO - CPF: 447.829.851-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Saúde pública. Competência. Tema 1.234/
stf
e súmula vinculante 60. Pedido de reanálise do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado em face de acórdão que manteve decisão de bloqueio de valores para fornecimento de medicamento, com alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.234 do STF e da Súmula Vinculante 60, bem como de erro na delimitação temporal da terapia. O embargante sustenta que o custo do tratamento (R$ 419.766,00 anuais) atrairia a competência da Justiça Federal e requer a modificação do julgado.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da competência federal à luz do Tema 1.234/STF e da Súmula Vinculante 60; (
ii
) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa ao limitar o bloqueio
judicial a seis meses de tratamento, quando o pedido seria de doze meses.

III.
Razões de decidir

3. A decisão embargada aprecia expressamente a competência, mas afasta sua análise no momento recursal para evitar supressão de instância, por considerar que a aferição dos pressupostos fáticos exigidos pelo Tema 1.234/STF deve ser feita pelo juízo de origem.

4. Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão fundamenta sua escolha de não decidir a competência no agravo, sem prejuízo de posterior exame na instância adequada.

5. A limitação do bloqueio a seis meses decorre de deliberação consciente, embasada nos Enunciados do CNJ, nas Jornadas de Direito da Saúde e no art. 139, IV, do CPC, visando conciliar urgência terapêutica e proteção ao erário.

6. Os embargos pretendem reavaliar o mérito do agravo, o que é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos modificativos não configuradas no caso.

7. A jurisprudência do STJ reforça que o mero inconformismo da parte não justifica a oposição de embargos de declaração, cuja função é o aprimoramento da decisão, não sua revisão.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.234; STF, Súmula Vinculante no 60; STJ, jurisprudência sobre limites dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra o acórdão desta Câmara que deu provimento
ao agravo de instrumento, revertendo decisão para
determina
r
o bloqueio de valores para custear o medicamento
Nivolumabe
480mg, em razão de descumprimento de ordem judicial e urgência no tratamento oncológico. O voto reconheceu o cabimento do agravo pela taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), não conheceu da preliminar de incompetência federal por não supressão de instância e (c) manteve o bloqueio de numerário, limitado a 6 (seis) meses, conforme enunciados do CNJ, com base no art. 139, IV, do CPC e em precedentes do STJ
.

Nos embargos, o Estado sustenta omissão do acórdão por não enfrentar expressamente: (i) o Tema 1.234/STF e a SV 60, que, segundo alega, atribuiriam competência à Justiça Federal quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos; (
ii
) a informação de
que o tratamento seria de 12 meses, com custo anual estimado em R$ 419.766,00, ultrapassando o limite (210 SM), o que imporia a remessa à Justiça Federal
.

O embargado, em contrarrazões, afirma inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, apontando que a insurgência do Estado é mero inconformismo com a solução adotada. Cita, inclusive, precedentes do STJ segundo os quais embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão quanto ao Tema 1.234/STF e à SV 60

Não procede a alegação de omissão.

O voto condutor enfrentou a questão da competência, porém não a conheceu por não supressão de instância, registrando que, embora a competência absoluta possa ser reconhecida de ofício, “
recomenda o princípio da não supressão de instância que a matéria seja inicialmente apreciada pelo juízo de origem, especialmente quando se trata de questão complexa que demanda análise minuciosa dos critérios estabelecidos pelo STF”
.

Ou seja, houve pronunciamento explícito sobre o momento processual adequado para o exame da competência federal nos moldes do Tema 1.234/STF, razão pela qual não há omissão a suprir.

Nos embargos, o Estado sustenta que: (i) o tratamento seria de 12 meses; (
ii
) o custo anual (calculado a partir de preços CMED/ANVISA) superaria 210 salários-mínimos (210 × R$ 1.518,00 = R$ 318.780,00), o que acarretaria a competência da Justiça Federal (Tema 1.234) e encontraria reforço na SV 60
.

A
razão de decidir
do acórdão não ignorou o Tema 1.234/STF, mas deliberou que a aferição dos seus pressupostos fáticos deve ser feita, inicialmente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.

A própria decisão limitou o bloqueio a 6 (seis) meses, em observância aos Enunciados do CNJ, para compatibilizar a urgência do tratamento com a proteção ao erário, sem definir o valor anual da terapia como premissa do julgamento do agravo
.

O Estado quer que, em embargos de declaração, se reavalie o mérito do agravo para, a partir de premissas fático-econômicas que demandam instrução, alterar a competência
,
providência incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Assim, não houve omissão: houve enfrentamento da matéria de competência com fundamentação suficiente, optando-se, motivadamente, por não
decidi-la
no agravo, sem prejuízo de sua plena apreciação pelo juízo
de origem
, a quem incumbe a primeira análise dos requisitos do Tema 1.234/STF e da SV 60, se suscitados na origem
.

O embargante afirma
, sem razão,
que o acórdão teria partido de premissa de “6 meses” quando o pedido seria de “12 meses”, com custo R$ 419.766,00
.
O voto embargado não negou que a prescrição médica indicasse
12 meses; ele delimitou o bloqueio a 6 (seis) meses em conformidade com os Enunciados do CNJ, para imediata efetividade do tratamento e gestão responsável de recursos, prevendo reavaliação periódica
,
técnica de decisão expressamente indicada pelas Jornadas de Direito da Saúde e fundamentada no art. 139, IV, do CPC e em precedentes do STJ
.

Portanto, não há erro de premissa
,
há deliberação consciente de limitar o bloqueio sem fixar o valor anual para fins de competência, o que afasta a imputação de omissão.

O voto embargado demonstrou: (i) urgência clínica a partir de relatório médico circunstanciado; (
ii
) descumprimento estatal certificado da ordem de fornecimento; (
iii
) legitimidade do bloqueio como medida coercitiva (art. 139, IV, CPC), com amparo em jurisprudência do STJ; (
iv
) proporcionalidade pela limitação temporal e pela opção pelo menor orçamento apresentado
.

T
ais fundamentos permanecem
incólumes
nos embargos e não foram efetivamente infirmados.

A peça recursal busca reverter a solução dada ao agravo, devolvendo mérito já enfrentado e fundamentado. Contudo, como assevera a jurisprudência do STJ, “
o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração
”, que “
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
alteração
”
1
, salvo hipóteses excepcionais não caracterizadas no caso
.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém
,

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025